Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712255-61.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUZIVAN DA SILVA NOVAIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECONHECIDA. O PUGNAÇALIDADE COMPORVADAS. AUS98, III, do CTB.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há impugnação da autoria e da materialidade do crime, que estão fartamente provados nos autos, sobretudo corroboradas pela confissão do réu em Juízo, de modo que se impõe a manutenção da condenação do apelante como incurso nas penas do artigo 302, § 1o, inciso III, e § 3o e artigo 305, todos do CTB (Lei no 9.503/97) - homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente, não possuindo o condutor permissão para dirigir ou carteira de habilitação e conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, na forma do artigo 69 do Código Penal. 2. É possível a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o agente comete o novo delito enquanto ainda no cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois nesse caso houve quebra das regras do regime anterior, razão pela qual a conduta do réu passa a ser mais reprovável, demonstrando o seu desrespeito pela aplicação da justiça e a ineficiência da finalidade ressocializadora da pena anterior. Precedentes TJDFT 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 1o da Lei 7.210/84, ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Tece considerações acerca da ressocialização do sistema penal. Pede, assim, a alteração do regime inicial para o aberto, nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e XXXIX, da Constituição Federal, suscitando afronta ao princípio do ne bis in idem, além de repisar os argumentos expendidos no apelo especial. Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1o da Lei 7.210/84. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu que “estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal” (AgRg no HC n. 800.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVI e XXXIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado nos apelos nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028